Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731076-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E S P A C H O Os embargos de declaração opostos por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA foram recebidos como agravo interno, ante o seu caráter nitidamente infringente. Oportunizado a parte recorrente adequar o recurso às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC, esta quedou-se inerte. Em resposta ao questionamento de ID 55337608, indubitável que a parte recorrida foi intimada a apresentar contrarrazões, e o prazo está em curso. Por fim, à nobre Secretaria para reclassificação do processo para agravo interno. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator